Tribunal: TJDFT
Processo: 0702941-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÂO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL MOVIDA POR MARCOS VINICIUA CONTRA CARTÂO BRB JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DIANTE DA PROCLAMADA LITISPENDÊNCIA. APELAÇÃO. AÇÕES INDENIZATÓRIAS COM PEDIDOS DE DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. AFASTADA. RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, fundamentada na litispendência entre as ações.
II. QUESTÃO DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia reside em definir se a nova inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes deve ser considerado fato novo a ensejar a presente ação ou se configura litispendência.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Há litispendência (pressuposto processual negativo), quando as ações possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e pedidos idênticos, situação que a doutrina denomina de tríplice identidade. Inteligência do artigo 337, §§1o, 2o e 3o do CPC.
4. No caso dos autos, a causa de pedir das demandas indenizatórias fundamenta-se em anotações restritivas diferentes, não havendo se falar em litispendência. 4.1. Jurisprudência: “III – Apesar de as causas possuírem nítida correlação, não se verifica evidente relação de prejudicialidade, motivo pelo qual não há de se cogitar da suspensão prevista no art. 313, V, “a”, do CPC. IV – Não há reunião de ações quando um dos processos já foi sentenciado (art. 55, § 1o, do CPC) (...). (TJDFT, APC 0702150-23.2019.8.07.0018, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJe: 20/08/2019).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem.
Tese de julgamento; “Apesar da correlação entre as ações indenizatórias, não há que se falar em litispendência (pressuposto processual negativo), quando o pedido se baseia em diferentes anotações restritivas.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 337, §§1o, 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702150-23.2019.8.07.0018, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, DJe: 20/08/2019; TJDFT, APC 0701163-10.2021.8.07.0020, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, DJe: 06/08/2021.; TJDFT, APC 07393354920198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, DJE: 13/05/2021.